Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido em apelação, nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Nesta sede, o embargante alega omissão no aresto. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, de modo a ser integrada a sentença embargada, com os fundamentos pelos quais não houve a aplicação do Tema 1.085/STJ à espécie, não obstante o seu caráter vinculante (Inciso III do art. 927 do CPC), com a concessão de eventual efeito infringente.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso. 3.1. No caso, o aresto asseverou que, muito embora a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% seja dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Ainda, o decisum foi claro ao consignar que os bancos têm facilitado enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, vindo a propiciar o comprometimento da subsistência do réu e de sua família. 3.3. O acórdão mencionou que o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do tema 1.085, delimitou o deslinde consignando que “a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento”, ressaltando que “os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público”. 3.4. Finalmente, o julgado esclareceu que, a despeito do recente entendimento do STJ no repetitivo REsp 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 que firmou o Tema 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Nesse sentido, registrou-se a jurisprudência desta 2a Turma Cível acerca da limitação dos referidos descontos, a partir da análise do caso concreto, visando à preservação do mínimo existencial. 3.5. Diante das premissas estabelecidas, o julgado concluiu ser necessária a limitação dos descontos no presente caso, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Jurisprudência: “(...) Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (01100553920068070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.